Tribunal: STF
Processo: AI 577974
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: 1. Ampla defesa: não ofende o art. 5º, LV, da Constituição
acórdão que mantém o indeferimento de diligência probatória tida por
 desnecessária: precedentes.
A verificação da necessidade da
prova requerida, bem como da suficiência das provas existentes nos
autos demanda o revolvimento de fatos e o reexame da prova, aos
quais não se presta o recurso extraordinário (Súmula 279).
2.
Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia decidida à luz de
 legislação infraconstitucional: alegada violação ao texto
constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta:
incidência do princípio da Súmula 636.